Tribunal: TJDFT
Processo: 0736310-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736310-23.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSOS DEFENSIVOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO ADEQUADOS COM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS E ALTERADOS COM RELAÇÃO À CORRÉ. CONCEDIDA A SUBSTITUIÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. 1. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitivas nos autos, especialmente, pela confissão da ré, depoimentos judiciais dos policiais que relataram as circunstâncias da prisão em flagrante do corréu em local onde armazenadas as drogas e munições apreendidas; não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 1.1. A elevada quantidade de droga, incompatível com uso pessoal, além de apreensão de balança de precisão, confirmam a intenção de mercancia, tal qual confessado pela ré, sendo inviável a desclassificação. 2. Incabível o privilégio em razão do não preenchimento dos requisitos legais necessários (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), tendo em conta a reincidência ostentada. 3. Cominada pena inferior a 4 (quatro) anos a ré primária que apresenta apenas com uma circunstância judicial negativa, mostra-se cabível o estabelecimento do regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal, bem como a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, a teor do artigo 44 do Código Penal, nos moldes a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução Penal. 4. Recursos conhecidos e em relação ao réu Gustavo desprovido. Quanto à corré Kailane parcialmente provido, apenas para alterar o regime inicial de pena e promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O recorrente pugna por sua absolvição ante a ausência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. Alternativamente, pede a desclassificação da conduta para o delito de uso de entorpecentes; aplicação da causa de diminuição da pena, bem como fixação do regime aberto. Invoca o princípio do “in dubio pro reo”, deixando, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois o fato de a parte deixar de indicar o dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). E mais, “A citação geral de artigos de lei ao longo do apelo especial não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, incidindo, nesses casos, a Súmula 284 do STF” (AgInt no REsp n. 1.863.790/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 23/8/2024). Ainda que ultrapassado tal óbice, apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030